Tribunal: TJBA
Processo: 8003116-70.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003116-70.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JACY ELOI DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
RESTITUIÇÃO E VALORES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jacy Eloi da Silva, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando sua redução ao patamar da taxa média de mercado e condenando a instituição financeira à restituição dobrada dos valores pagos a maior. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

Discute-se (i) a existência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iii) a validade da taxa de juros pactuada e a possibilidade de revisão do contrato.

III. Razões de decidir:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com base em elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, sendo desnecessária a prova pericial para a análise da abusividade dos juros pactuados.

A sentença recorrida atendeu aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC, expondo de forma clara e adequada os fundamentos que embasaram a redução da taxa de juros, inexistindo ausência de fundamentação.

Demonstrada a discrepância entre a taxa de juros contratada (19,95% ao mês) e a taxa média de mercado (5,55% ao mês) divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, restou configurada a abusividade da cláusula, autorizando a revisão contratual, com restituição dobrada dos valores pagos em excesso, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo magistrado para a solução da lide. 2. É válida a revisão contratual de taxa de juros manifestamente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central. 3. Demonstrada a abusividade, impõe-se a restituição dobrada dos valores pagos em excesso, independentemente da comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 370 e 489, §1º; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.676.518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.12.2020; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.